Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-44.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Inexistentes quaisquer dos vícios, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.